Tribunal: STF
Processo: Pet 12264
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir das Operações Integração e Quadro Negro.



    Ao final, requer-se:



    “(...) a extensão dos efeitos da decisão proferida nos presentes autos na data de 19 de dezembro de 2023 com o reconhecimento da nulidade absoluta e trancamento das ações penais n. 0600029-70.2022.6.16.0003, 0600179-88.2021.6.16.0002; 0600178- 06.2021.6.16.0002; e 0600011-23.2020.6.16.0002 em face de DIRCEU PUPO FERREIRA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais que têm por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “O Requerente DIRCEU foi denunciado em 4 (quatro) ações penais em suposta coautoria delitiva com o ex-Governador do Estado do Paraná, Sr. CARLOS ALBERTO RICHA. São elas: autos n. 0600029-70.2022.6.16.0003, “Operação Piloto” 3a Zona Eleitoral de Curitiba-PR; autos n. 0600179- 88.2021.6.16.0002 “Operação Integração” 2a Zona Eleitoral de Curitiba-PR; autos n. 0600178-06.2021.6.16.0002 “Operação Integração” 2a Zona Eleitoral de Curitiba-PR; e autos n. 0600011-23.2020.6.16.0002, “Operação Quadro Negro”, 2a Zona Eleitoral de Curitiba-PR. (cópias anexas).”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente